Tribunal: TJES
Processo: 5011975-24.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011975-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO ARAUJO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5011975-24.2023.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
JULIANO ARAUJO DOS SANTOS e GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A.

RECORRIDOS(AS):
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A e JULIANO ARAUJO DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos e pelos comprovantes de gastos juntados com o recurso,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGADA OFENSA À HONRA. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DANO MORAL, PORÉM EM VALOR REDUZIDO, E CONDENOU O AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADO ANTE A CONSTATAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CONDUTA PROCESSUAL DO AUTOR QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
JULIANO ARAUJO DOS SANTOS
e
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, decorrente de matéria jornalística que, segundo o autor, ofendeu sua honra. A mesma decisão condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, por dispersar suas demandas em múltiplos processos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente JULIANO ARAUJO DOS SANTOS pleiteia a majoração do quantum indenizatório e o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Por sua vez, a recorrente GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de ato ilícito, defendendo o regular exercício da liberdade de imprensa (
animus narrandi
) e a inexistência de dano moral a ser indenizado, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da matéria ter sido produzida pela TV Gazeta, pois as pessoas integrantes de um mesmo grupo devem ser responsabilizadas, solidariamente, pelas matérias divulgadas nos veículos de informação. Nesse sentido, como a TV Gazeta é afiliada da Globo, tendo uma parte relação direta ou indireta em relação a prestação de serviço da outra, deve a empresa recorrente figurar no polo passivo. Além disso, não há como se acolher a alegação da recorrente ser mera provedora de plataforma, visto que o “portal G1” disponibiliza conteúdo jornalístico do Grupo Globo.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a matéria jornalística veiculada extrapolou os limites da liberdade de informação, configurando ato ilícito passível de indenização, e se a conduta processual do autor caracteriza litigância de má-fé.

5.

A liberdade de imprensa, embora seja um pilar do Estado Democrático de Direito, não é um direito absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, garantido inclusive o direito à indenização, quando se verificar que essa liberdade foi excedida.

6.

No caso concreto, a publicação utilizou expressões como "
Delegado e policiais militares são pegos com drogas
", as quais ultrapassam o mero
animus narrandi
e imputam a prática de um ilícito, ainda que a reportagem, em seu corpo, apresentasse a versão do autor de que se tratava de uma operação policial. Nesse sentido, é evidente que as manchetes das mencionadas matérias levam os leitores a fazerem um juízo de valor negativo sobre a pessoa do autor, tão somente para despertar curiosidade e sensacionalismo. Tal conduta revela-se excessiva e apta a gerar dano à reputação do autor, justificando a condenação por dano moral.

7.

A empresa recorrente ainda alegou, tanto em recurso (ID. 15301315 - Pág. 10) quanto em contrarrazões (ID. 15301324 - Pág. 7), que a 1ª Turma Recursal reconheceu a ausência de ilicitude em ações propostas por outro servidor público envolvido no caso. Contudo, a ação nº 5001855-80.2022.8.08.0026 possui fatos diversos aos da lide. Já as ações nºs 5000301-65.2023.8.08.0062 e 5001511-02.2022.8.08.0026 foram julgadas pela 5ª Turma Recursal, que reconheceu a ilicitude e manteve a sentença quanto à retirada da matéria, consoante ID. 15301317 e ID. 15301316. Logo, não assiste razão à empresa recorrente.

8.

No entanto, quanto ao recurso do autor, o juízo de origem agiu com acerto ao ponderar as circunstâncias fáticas, em especial a conduta processual do autor. A propositura de dezenas de demandas idênticas, fundadas na mesma causa de pedir, contra diferentes veículos de comunicação, com o intuito de obter múltiplas indenizações, caracteriza a chamada "litigância predatória". Tal prática viola os deveres de lealdade e boa-fé processual, capitulados nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, e se amolda à hipótese de litigância de má-fé descrita no artigo 80, V, do mesmo diploma legal.

9.

Dessa forma, a fixação da indenização em R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, pois, ao mesmo tempo que reconhece o ilícito praticado pela ré, evita o enriquecimento sem causa do autor, que se utilizou do Poder Judiciário de forma abusiva. A manutenção da multa por litigância de má-fé é, igualmente, medida imperativa para coibir tal comportamento e resguardar a dignidade da Justiça, consoante art. 55, primeira parte, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 81 do CPC.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais) para cada um, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, § 8º do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao recorrente JULIANO ARAUJO DOS SANTOS, em razão da gratuidade de justiça concedida.

13.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)